Tribunal: STF
Processo: RE 199160
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria especial de professores aos 25 anos de
efetivo exercício em funções de magistério (CF, art. 40, § 1º, III,
"a" e "b" e § 5º): inadmissibilidade do cômputo para a aposentadoria
 especial do tempo em que o professor estava afastado do magistério
para exercer função de "especialista em educação - orientadora
educacional": precedente (ADIn 2.253, Maurício Corrêa, DJ 7.5.2004)